Tribunal: TJPA
Processo: 0092001-59.2015.8.14.0051
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6101 - Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO Nº 0092001-59.2015.8.14.0051
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
SENTENCIADO / APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REPRESENTANTE: LARISSA ALVES JUCÁ PORTO (Procuradora)
SENTENCIADA / APELADA: MARINA DE SOUSA ROULIM
REPRESENTANTE: SÍLVIA DE AQUINO MOTA (Advogada - OAB 15083)
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM
PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE, INCLUSIVE COM TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO Nº 1.155.125/MG. PERCENTUAL DE JUROS A SER ALTERADO EM CONSONÂNCIA COM O RESP REPETITIVO Nº 1495146 (TEMA 906). APELO NÃO PROVIDO.
3. Honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença em conformidade com a Súmula 111 do STJ. Razões recursais contrárias ao entendimento fixado pela Primeira Seção do C. STJ em julgamento de recurso representativo de controvérsia, no sentido de que:
"Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade
." (REsp 1.155.125/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010). Percentual fixado dentro dos parâmetros da norma processual vigente à época.
5. Recurso conhecido não provido. Sentença inalterada em remessa necessária, mantida em todos os termos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (fls. 99/106) nos autos da presente Ação Previdenciária ajuizada por Marina de Sousa Roulim contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou procedente o pedido formulado pela autora, conforme dispositivo abaixo transcrito:

¿Pelo exposto, com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do(a) autor(a) MARINA DE SOUSA ROULIM, a partir da data do requerimento inicial (fls. 12), qual seja, 30/04/2014, compensando-se os eventuais valores pagos no período a título de auxílio-doença, auxílio-acidente e/ou aposentadoria, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra. DEFIRO, ainda, o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para imediata implantação do benefício, também nos termos da fundamentação.¿
Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário, eis que decisão ilíquida (Súmula 490 do STJ).
Com o trânsito em julgado, concluída a execução ou se nada requerido no prazo de um mês, anote-se o necessário e arquive-se. P.R.I.C.¿

Dos autos se extrai que a Sra. Marina de Sousa Roulim, ajuizou ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para restabelecimento de benefício previdenciário - Auxílio Doença, tendo sido julgada procedente e, assim, condenada a autarquia federal à concessão imediata de Aposentadoria por Invalidez, a contar da data do requerimento administrativo (30/04/2014).

Relatou a apelada que se enquadra na qualidade de trabalhadora especial rural e que foi acometida por diversas mazelas, tais quais lombalgia crônica, labilações osteofitárias marginais em L4 e L5, redução da densidade óssea, protrusão posterior de base larga do disco vertebral de L4 e L5, bem como derrame articular talo-navicular e fascite plantar que a incapacitam permanentemente para o exercício do labor rural, razão pela qual ajuizou a presente ação junto à Justiça Federal.

Expôs que seu pedido administrativo para prorrogação do auxílio-doença NB nº 606.029.251-1 foi negado, sob a justificativa de que inexiste incapacidade para o seu trabalho ou para sua atividade habitual.

O juízo da vara federal de Santarém determinou, às fls. 38, a realização de perícia médica, cujo resultado (fls. 42/43) atesta a incapacidade permanente para o exercício da atividade habitual.

Contestação do INSS às fls. 47/50 postulando a improcedência da ação.

Em audiência de conciliação, instrução e julgamento, a partir do laudo médico pericial constante às fls 42/43 dos autos, o Juízo Federal determinou a remessa do feito para a Justiça Estadual, por entender que a demanda previdenciária era decorrente de acidente de trabalho (fls. 58).

Recebidos os autos pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, o Juízo estadual ratificou os atos praticados pelo juízo federal, deferiu os benefícios da justiça gratuita de determinou a manifestação das partes, especificando provas que pretendam produzir (fls.64).

Réplica à contestação apresentada às fls. 66/71.

Sobreveio a sentença de procedência do pedido às fls. 72/77, sendo concedido o benefício Aposentadoria por Invalidez e não o restabelecimento do Auxílio-Doença pleiteado.

O INSS interpôs apelação às fls. 78/79 requerendo a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a data da sentença.
Às fls. 81/89 apresentadas contrarrazões.

Às fls. 100, o Ministério Público de segundo grau, entendendo não restar presente nos autos nenhuma das hipóteses elencadas no Art. 178 do CPC, exime-se de apresentar manifestação no recurso.

É o relatório submetido a julgamento em Plenário Virtual.
VOTO

Tempestivos e adequados, merecem conhecimento os recursos.

O recurso interposto pelo INSS não merece prosperar. Senão vejamos.

No que diz respeito à concessão do benefício pleiteado, o INSS informa, às fls. 90, que implantou o benefício nº 6147484161, em cumprimento à decisão proferida pelo juízo de origem e não consta da peça de apelação insurgência a esse respeito, mas sim quanto ao percentual de honorários arbitrado na sentença combatida.

Entendo que não merece alteração a diretiva apelada quanto à condenação do Instituto Previdenciário ao pagamento de honorários em 10% sobre as parcelas vencidas e não pagas, uma vez que referido percentual apresenta-se razoável e condizente com os parâmetros legais à época da publicação da sentença, além de que em sintonia com a jurisprudência dominante, não prosperando o pedido de redução.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que o percentual fixado se revela adequado ao caso em análise, sobretudo pelo tempo da demanda que foi ajuizada no ano de 2014.

Ademais, de forma correta o juízo fixou o percentual a incidir tão somente sob as parcelas vencidas em observância ao Enunciado da Súmula nº 111 do STJ, sendo que o termo inicial do benefício fixado no
decisum
será da data do indeferimento administrativo no ano de 2014 até 2016 na data da sentença.

Nesse aspecto, destaco, inclusive, que a Primeira Seção, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, assentou:
"Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade
." (REsp 1.155.125/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010), estando o percentual de 10% sobre o valor das parcelas vencidas dentro dos parâmetros da norma processual vigente à época e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não assistindo razão ao apelo, mantida a sentença, inclusive em sintonia com a jurisprudência dominante. Destaco:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OMISSÕES SANADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1. O embargante alega duas omissões no julgado. A primeira diz respeito à majoração dos honorários de advogado, a segunda, ao termo inicial para fixação dos juros de mora.
2. Relativamente aos honorários advocatícios, conforme asseverado no acórdão ora embargado, o cálculo da verba honorária nas ações previdenciárias incide apenas sobre as prestações vencidas até a prolação da decisão concessiva do benefício, excluindo-se as vincendas, inteligência da Súmula 111/STJ. Majorar a verba, no presente caso, considerando que o Tribunal a quo assentou que o percentual de 15% sobre o montante da condenação é um percentual acertado, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. No que toca ao termo inicial para fixação dos juros de mora, cumpre observar a Súmula 204/STJ, que dispõe in verbis: os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.
4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissões, sem efeito modificativo. (EDcl no AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014)
.
No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL, SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CABIMENTO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 111/STJ.
1.De acordo com o art. 42, da Lei 8.213/91, é devida a aposentadoria por invalidez ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte.
2.Cabimento do benefício, no caso
.
3. Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios incidem sobre o valor da condenação, nesta compreendidas as parcelas vencidas até a prolação da sentença que concedeu o benefício, nos termos da Súmula 111/STJ, pelo que mantenho a verba honorária arbitrada na condenação no percentual de 15% (quinze por cento), sobre as parcelas vencidas até a data da decisão, haja vista que, a verba honorária deve remunerar com dignidade o labor do profissional do direito, do processo em cotejo com os parâmetros estabelecidos nos §§ 3.º e 4.º do art. 20 do CPC, devendo a parte vencida arcar com o ônus da condenação.
4. Recurso conhecido e Improvido, e em sede de Reexame Necessário mantida a sentença do juízo de piso. (TJPA. Proc. Nº 2017.03254428-68, Ac. 178.752, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 31/07/2017, Publicado em 02/08/2017).

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS e, em remessa necessária fixar, mantenho na sua totalidade a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora